Tribunal: TJDFT
Processo: 0729642-64.2021.8.07.0003
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DE APELAÇÃO CONTRA A DECISÃO QUE NOMEOU CURADOR ESPECIAL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. De acordo com o art. 33 do Código de Processo Penal e com a jurisprudência do STJ, havendo conflito de interesses entre a vítima menor e o seu representante legal, poderá exercer o direito de representação o curador especial nomeado pelo Juízo condutor do feito.
2. A decisão que nomeia curador especial não se enquadra na hipótese do art. 593, inciso II, do Código de Processo Penal, razão pela qual é incabível o recurso de apelação.
3. Recurso conhecido e desprovido.